Tribunal: STF
Processo: HC 196443
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico. Prisão domiciliar. Instrução deficiente de writ. Não se conhece de habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação do apontado constrangimento ilegal.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Gabriel Martins de Castro e outros em favor de Gilmar Moreira da Luz, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 637.066/GO (evento 20).
    É o relatório. 
    Decido.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando não devidamente instruído o feito (HC 151.059-ED/GO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 17.5.2018; HC 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 11.4.2017; e HC 130.240-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.12.2015). É o caso da presente impetração, em que não colacionada aos autos cópia da sentença condenatória que manteve a prisão preventiva do paciente.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, e 192 do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 08 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora